Tribunal: CARF
Processo: 10120.720217/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720217/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
JOEL FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARGUIÇÃO.
A Notificação de Lançamento, com a qualificação do notificado, a descrição
do fato, a disposição legal infringida, o valor do crédito tributário e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, perfeitamente se
mostram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa
e do contraditório.
INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização relativo
à revisão interna das declarações (malhas fiscais).
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. ALIMENTANDO. OUTROS.
Mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito passivo da
obrigação tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão
alimentícia e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no
período de apuração do imposto. Mantém-se a glosa das demais deduções a
título de dependentes, sem comprovação da relação de dependência para fins
tributários.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. PROVA.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde
relativos ao próprio contribuinte e seus dependentes. É prova hábil, o
comprovante de pagamento do Plano de Saúde que discriminar o valor pago a
cada beneficiário durante o ano-calendário em questão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É dedutível a pensão alimentícia judicial para a qual restou comprovado que o
pagamento se deu em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
Não são dedutíveis despesas com instrução dos filhos quando não comprovada
a guarda e estas despesas não estejam consignadas na sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720217/2011-98
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite,

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento (fls. 110/117) referente ao contribuinte acima
identificado apurou imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros
de mora calculados até 30/07/2010, no valor total de R$ 13.601,22, em virtude da
constatação de dedução indevida de;
a) dependentes, no valor de R$ 8.279,40;
b) despesas médicas, no valor de R$ 13.494,54;
c) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.384,00;
d) despesas com instrução, no valor de R$ 3.942,29.
O notificado interpôs impugnação tempestiva (fls. 02/22) alegando, em síntese, os
pressupostos de admissibilidade, o cerceamento do direito de defesa, a inexistência do
mandado de procedimento fiscal, o vício material e sua caracterização pela
inobservância dos requisitos do lançamento (examináveis de ofício) – art. 142 do CTN,
a verificação da ocorrência do fato imponível e o princípio da verdade material do
lançamento.
Em relação à pensão alimentícia judicial, entende que na documentação acostada
encontram-se documentos probatórios, que configuram a judicialidade e habitualidade
dos pagamentos declarados e ilegalmente glosados. Da mesma forma, apresenta a
documentação probatória das despesas médicas deduzidas.
Em relação à despesa com instrução, informa que entre os documentos apresentados
encontra-se o recibo de pagamento expedido pela sociedade mantenedora da Escola
Fênix (Santos e Beker Ltda. – CNPJ 03.471.002/0001-57), comprovando a integralidade
das despesas deduzidas. Ressalta que a despesa em questão se refere ao
filho/dependente do contribuinte, que em decorrência da separação judicial ficou
responsável pelo custeio da saúde e educação do dependente.
Em relação à glosa realizada a título de dedução indevida com dependentes, entende que
é uma situação ainda mais grave de ilegalidade, a qual diz respeito ao dependente
Johnatan Fernandes de Oliveira, visto que a comprovação de dependência já havia sido
apresentada pelo contribuinte em cumprimento à primeira intimação.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

Alega que não merece ser acolhida a tese de que o fato de já terem sido deduzidas as
pensões alimentícias dos filhos, impossibilitaria as deduções com dependentes, visto
que o contribuinte, em decorrência das sentenças homologatórias das duas separações,
ficou responsável, além da pensão mensal, a custear outras despesas para manutenção e
sobrevivência dos filhos/dependentes. Ressalta que o contribuinte compartilhava a
guarda do menor, o que resultava em passar metade do tempo com seus filhos.
Ademais, informa que encontra-se devidamente comprovado que tanto o primeiro filho,
Jhoel Fernandes Trindade, quanto o segundo, Johnatan Fernandes de Oliveira, são filhos
registrados do contribuinte, não subsistindo qualquer dúvida quanto à caracterização da
dependência paternal.
Entende que o AFRFB não quantificou a base de cálculo de forma devida, visto que não
realizou qualquer diligência para apuração da verdade material do lançamento.
Caracterizando dessa forma a inobservância a um requisito legal vinculante, o que
viciou o presente auto de infração de forma absoluta, conforme se depreende do § único
do art. 142 do CTN.
Por fim, ressalta o caráter confiscatório da multa aplicada, afirmando a
inconstitucionalidade do inciso I, art. 44 da Lei n° 9.430/96, considerado genérico e
abstratamente inconstitucional, como demonstrado pela flagrante incoerência entre a
confiscatória multa de 75% perante os parâmetros da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Requer a nulidade do lançamento, e, não sendo este o entendimento, que seja acolhida a
argüição referente a natureza confiscatória da multa aplicada para reduzi-la aos níveis
de razoabilidade e proporcionalidade, não mais que 30%, conforme entendimentos já
pacificados.
Extrato do Processo anexado (fl. 129).
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARGUIÇÃO.
A Notificação de Lançamento, com a qualificação do notificado, a descrição do fato, a
disposição legal infringida, o valor do crédito tributário e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização relativo à
revisão interna das declarações (malhas fiscais).
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. ALIMENTANDO. OUTROS.
Mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito passivo da obrigação
tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão alimentícia e imputa a
mesma como dedução da base de cálculo tributável no período de apuração do imposto.
Mantém-se a glosa das demais deduções a título de dependentes, sem comprovação da
relação de dependência para fins tributários.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. PROVA.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde relativos ao
próprio contribuinte e seus dependentes. É prova hábil, o comprovante de pagamento do
Plano de Saúde que discriminar o valor pago a cada beneficiário durante o ano-
calendário em questão.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É dedutível a pensão alimentícia judicial para a qual restou comprovado que o
pagamento se deu em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
Não são dedutíveis despesas com instrução dos filhos quando não comprovada a guarda
e estas despesas não estejam consignadas na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014 (sexta-feira), o
sujeito passivo interpôs, em 06/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cerceamento do direito de defesa;
b) a inexistência do mandado de procedimento fiscal;
c) o vício material e sua caracterização pela inobservância dos requisitos do
lançamento (examináveis de ofício) – art. 142 do CTN, a verificação da ocorrência do fato
imponível e o princípio da verdade material do lançamento;
d) em relação à pensão alimentícia judicial e despesas médicas deduzidas, entende
que na documentação acostada encontram-se documentos probatórios, que configuram a
judicialidade e habitualidade dos pagamentos declarados e ilegalmente glosados;
e) em relação à despesa com instrução, informa que entre os documentos
apresentados encontra-se o recibo de pagamento expedido pela sociedade mantenedora da Escola
Fênix (Santos e Beker Ltda. – CNPJ 03.471.002/0001-57), comprovando a integralidade das
despesas deduzidas;
f) em relação à glosa realizada a título de dedução indevida com dependentes,
entende que é uma situação ainda mais grave de ilegalidade, a qual diz respeito ao dependente
Johnatan Fernandes de Oliveira, visto que a comprovação de dependência já havia sido
apresentada pelo contribuinte em cumprimento à primeira intimação;
g) as pensões alimentícias dos filhos estão fundamentadas nas sentenças
homologatórias das duas separações, que ficou responsável, além da pensão mensal, a custear
outras despesas para manutenção e sobrevivência dos filhos/dependentes;
h) o lançamento não quantificou a base de cálculo de forma devida, visto que não
realizou qualquer diligência para apuração da verdade material do lançamento;
i) o caráter confiscatório da multa aplicada, afirmando a inconstitucionalidade do
inciso I, art. 44 da Lei n° 9.430/96, considerado genérico e abstratamente inconstitucional, como
demonstrado pela flagrante incoerência entre a confiscatória multa de 75% perante os parâmetros
da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da regularidade da dedução de despesas com
pensão alimentícia judicial e despesas médicas e seus dependentes.
Mesmo ciente da deficiência probatória indicada pela decisão de piso, o recorrente
não buscou sanar os pontos indicadas em relação à falta de comprovação dos requisitos para
dedução das despesas levadas a efeito em sua Declaração de Ajuste Anual 2009.
Em relação à glosa da dedução de dependentes (Doraci José Fernandes, Ângela
Maria de Oliveira e Priscila Oliveira Duarte), o recurso voluntário não inova em relação à
ausência de provas de dependência para fins tributários.
Da mesma forma, o recorrente não diligenciou para obter documentos
complementares para informar os beneficiários do plano de saúde Ipasgo, no valor total de R$
4.297,84 ou mesmo em relação à despesa odontológica em favor do Instituto Brasileiro de
Cirurgia Oral (especificação do pagamento e endereço do profissional), no total de R$ 600,00.
No mesmo giro, não demonstrou, por meio de decisões judiciais ou escrituras públicas, a
determinação para que o recorrente arcasse com as despesas médicas da ex-esposa Patrícia
Fernandes e despesas médicas e de instrução do seu filho alimentando Johnatan.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das Preliminares
O autuado alega, em preliminar, a nulidade do auto de infração, todavia, não se
vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade do lançamento, eis que atendidos
todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma dessas hipóteses. Não procede o alegado cerceamento ao direito à ampla
defesa e ao contraditório, pois, a Notificação de Lançamento foi expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a qualificação do notificado, a descrição do
fato, a disposição legal infringida, o valor do crédito tributário e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os
princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
A impugnação foi considerada tempestiva e dela toma-se conhecimento para exame das
razões trazidas, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72, sem prejuízo algum ao direito à
ampla defesa e ao contraditório previstos na Constituição Federal/1988, que está sendo
exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

Outra preliminar argüida foi a inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
A Portaria RFB n° 11.371 de 12 de dezembro de 2007, em vigor na época da lavratura
da presente Notificação de Lançamento, determinava:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial, lançamento
de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou apreensão de
mercadorias realizada por outros órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação
ostensiva;
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à intimação
efetuada por AFRFB em procedimento de diligência, realizado mediante a utilização de
MPF-D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001 ; e
VII - destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias sob
controle aduaneiro.
(...)
No presente caso, trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em procedimento de
revisão interna (Malha Fiscal), portanto, dispensado de MPF. Ressalte-se que tal
disposição normativa ainda está em vigor, por força da Portaria RFB n° 3.014, de
29/06/2011.
Quanto ao alegado de que não foi realizada qualquer diligência para apuração da
verdade material do lançamento, têm-se o disposto no art. 16, III e IV e § 4o, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748 , de 1993)
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (Grifei)
A Lei n° 9.784/99 dispôs:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos deve-se destacar que somente
caberia prover de ofício a prova requisitada, caso se tratasse de fatos e dados registrados
em documentos da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que não é o caso.
Rejeitam-se, pois, essas preliminares arguidas.
Do Mérito
O Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz legal) dispõe:
Art. 77. (...)
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 3°).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
Dessa forma, embora as Certidões comprovem que Johnatan Fernandes de Oliveira (fl.
50) e Jhoel Fernandes Trindade (fl. 74) são filhos do contribuinte, não poderão ser
considerados dependentes para fins tributários por se tratarem de alimentandos.
Nos documentos acostados aos autos (fls. 47/49) verifica-se que, diferentemente do
alegado pelo impugnante, não houve guarda compartilhada do filho Johnatan. Foi
homologado judicialmente o direito de visita em fins de semana alternados e metade das
férias escolares (fl. 49).
Em relação ao filho Jhoel, no acordo homologado judicialmente (fl. 76, item V) a
guarda e responsabilidade ficou a cargo da mãe, Sra Iracema Maria da Trindade.
De qualquer forma, mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito
passivo da obrigação tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão
alimentícia e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no período de
apuração do imposto.
Quanto às demais pessoas relacionadas na Declaração de Ajuste Anual 2009/2008 (fl.
123) cuja dedução a título de dependentes foram glosadas: Doraci José Fernandes,
Ângela Maria de Oliveira e Priscila Oliveira Duarte, não foram apresentados quaisquer
elementos de prova da relação de dependência para fins tributários.
Assim, mantém-se a totalidade do lançamento a título de dedução indevida de
dependentes, no valor de R$ 8.279,40.
Sobre dedução de despesas médicas, o Decreto no 3.000/99 (com citação da matriz
legal), dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
O Comprovante de Rendimentos emitido pela Polícia Militar (fl. 97) não discrimina os
beneficiários do plano de saúde Ipasgo, no valor total de R$ 4.297,84 de forma que não
há como identificar os valores pagos referentes ao próprio contribuinte e/ou ao seu
dependente Lázaro Fernandes de Oliveira.
Por outro lado, o Demonstrativo do Ipasgo anexado (fl. 102) discrimina os valores por
beneficiário, de modo que considera-se comprovada a despesa médica no valor de R$
938,91 (sendo R$ 39,03 do titular e R$ 899,08 do dependente Lázaro). Também
considera-se comprovado o valor de R$ 100,37 pago à Fundação Tiradentes (fls.
103/104).
Nos documentos acostados aos autos (fls. 47/49) não restou comprovada a determinação
para que o contribuinte arcasse com as despesas médicas do seu filho alimentando
Johnatan e da ex-esposa Patrícia Fernandes.
Os recibos em nome do Instituto Brasileiro de Cirurgia Oral (fls. 98/101), emitidos por
Adriano Ferreira Costa, no total de R$ 600,00, não poderão ser aceitos como prova de
despesa médica por não constar o tipo de serviço prestado, a especialidade do
profissional prestador dos serviços e por não atendimento dos requisitos exigidos nas
normas tributárias (especificação do pagamento e endereço do profissional).
Não foram apresentados quaisquer outros elementos de prova de despesas médicas
realizadas, restando manter a glosa de R$ 12.455,26 a este título.
Em relação à pensão alimentícia declarada em nome de Iracema Maria da Trindade, no
valor de R$ 12.384,00 (fl. 125), os documentos acostados aos autos (fls. 75/79)
comprovam a homologação judicial do Acordo para Divórcio Consensual e a fixação de
pensão alimentícia para o filho, Jhoel Fernandes Trindade, no valor de 20% do
rendimento do contribuinte, a ser descontado em folha de pagamento e entregue ao
cônjuge virago.
O Comprovante de Rendimentos emitido pela Polícia Militar (fl. 83) é prova do
pagamento da pensão em cumprimento do acordo homologado judicialmente, devendo
ser cancelado o lançamento fiscal correspondente.
Em relação à despesa com instrução, o Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz
legal) dispõe:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§ 3o).
(...)
Nos documentos acostados aos autos (fls. 47/49) não restou comprovada a determinação
para que o contribuinte arcasse com as despesas de instrução do seu filho alimentando
Johnatan Fernandes de Oliveira. Dessa forma, o recibo emitido pela Escola Fênix (fl.
106), no valor de R$ 1.200,00 não é prova hábil para comprovar a dedução pleiteada.
Nenhum outro documento de prova foi anexado aos autos, de modo que se mantém a
glosa de dedução a título de despesas com instrução, no valor de R$ 3.942,29.
O Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 116), deve ser alterado como
segue:
Descrição
Valores em Reais
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
87.519,24
(-) Total das Deduções Declaradas
58.756,11
(+) Glosa de Deduções Indevidas
24.676,95
Base de Cálculo Apurada
53.440,08
Imposto Apurado Após Alterações
8.110,09
(-) Total de Imposto Pago Declarado
4.489,00
Saldo de Imposto a Pagar Apurado
3.621,09
Saldo de Imposto a Restituir Declarado
2.645,60
Imposto Suplementar
3.621,09
A solicitação de revisão da multa de ofício (75%) aplicada não poderá ser atendida, uma
vez que decorre de expressa previsão legal e deverá obrigatoriamente ser cumprida pela
autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado, portanto, somente
outra lei poderia reduzi-la, ou de qualquer forma modificar a sistemática de sua
aplicação, ou o âmbito de sua abrangência, o que torna vã a demanda a respeito do
assunto.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, na redação vigente até a edição da Lei n° 11.488/2007,
determinava:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720217/2011-98

A Lei no 11.488/2007 deu nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não alterando seu
conteúdo, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Em que pese os argumentos do impugnante, na esfera administrativa não é permitido
reduzir ou afastar a cobrança da multa de ofício por não existir amparo legal para tal
procedimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 182
DF CARF MF
Original